Tribunal: CARF
Processo: 10530.722514/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722514/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
NEVE INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ESCRITURAÇÃO
DE
LIVROS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO CONTÁBEIS - CFL 38
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal -
CFL 38.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 150 e ss) interposto contra decisão da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (fls. 137 e ss) que manteve a
autuação lavrada por ter o contribuinte infringido ao disposto no art. 33, parágrafos 2o e 3o, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação da MP no 449, de 03 de dezembro de 2009,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722514/2009-21
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722514/2009-21

convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com o art. 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999– CFL38.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Da autuação.
Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter o contribuinte identificado em epígrafe
infringido ao disposto no art. 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, com redação da MP no 449, de 03 de dezembro de 2009, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, combinado com o art. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.
Consoante o Relatório Fiscal da Infração (fls. 07/10), o contribuinte apresentou a
escrituração contábil sem atender às formalidades legais (extrínsecas). O Livro Diário,
referente ao período de 01/2005 a 12/2005, não contem a autenticação de registro na
Junta Comercial do Estado da Bahia, assim como, no termo de encerramento não consta
a assinatura do profissional responsável pelos registros contábeis, apresentando assim a
contabilidade da empresa irregularidade para fins fiscais e tributários.
Da penalidade
A penalidade aplicada encontra-se prevista no art. 92 da Lei 8.212, de 1991, e no art.
283, inciso II, alínea “j”, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999. O valor da
multa está atualizado nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12 de
fevereiro de 2009, publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2009, de acordo com as
regras de reajuste estabelecidas no art. 102 da Lei no 8.212, de 1991 e art. 373 do
Decreto no 3.048, de 1999, perfazendo o montante de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos
e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).
Da impugnação.
O sujeito passivo foi cientificado deste lançamento, mediante Aviso de Recebimento
RK 241825847BR, em 13 de agosto de 2009. Apresentou impugnação às fls. 26/33, por
intermédio de seus procuradores, constituídos mediante Instrumento Procuratório, à fl.
135, juntando os documentos de fls. 34/135, alegando, em síntese, o que se passa a
relatar.
Da existência de contradição por parte da fiscalização. Boa fé da impugnante. A
impugnante cumpriu as normas, tanto no que se refere à obrigação principal
quanto às obrigação acessórias.
A presente autuação foi lavrada por equívoco, visto que no Relatório Fiscal da
Infração", a Ilma Auditora Fiscal registrou que a impugnante cumpriu as normas, tanto
no que se refere à obrigação principal quanto às obrigação acessórias:
(...)
Se a Auditora Fiscal afirma no item 1.2 que foi verificado o cumprimento da obrigação
acessória, não há como entender a conclusão a que chegou com a imputação de multa.
Isto porque se as normas foram cumpridas, não há como alegar a posteriori o seu
descumprimento.
Desse modo, diante da existência notória de contradição por parte da Fiscal autuante,
que ora afirma a existência de descumprimento de obrigação acessória e ora afirmar
haver o cumprimento de obrigação acessória e também que todos os livros solicitados
foram examinados, é que se conclui pela nulidade ou improcedência do vertente
lançamento.
Da inexistência de infração à legislação. Documentos pretendidos pela fiscalização,
referentes a empregados da empresa Sabão Rey. Multa imputada, sem amparo na
Lei, mas sim em Regulamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722514/2009-21

Inicialmente, cumpre aduzir que a Neve firmou contrato com a Sabão Rey com vistas a
executar todo o trabalho de logística.
Tanto é verdade que no caso citado no item 5.3.3 do Relatório Fiscal do Al n°
37.145.5332, a empresa que foi condenada a pagar a indenização trabalhista foi a
SABÃO REY, que é a verdadeira empregadora dos funcionários mencionados nesta
fiscalização.
Também não é verdade a suposta confusão patrimonial citada pela Fiscal autuante, visto
que a Neve fica localizada em empresa com sede distinta, escrituração contábil distinta
etc.
Ademais, o fato das empresas trabalharem de forma a complementar e viabilizar a
atividade da outra não retira a licitude do negócio jurídico. Até mesmo porque em
ambas as empresa pode-se notar além da licitude do negócio a existência do intuito
negocial.
Dessa forma, como os funcionários já são registrados como empregados da empresa
Sabão Rey, como celetistas, e devidamente declarados na GFIP, com os recolhimentos e
retenções previdenciárias todas em dia, não há falar em omissão ou ausência de
informações, ferindo a legislação.
O que há em verdade é a desconsideração por parte do Fisco da realidade fática, que
comprova justamente o contrário do afirmado (licitude e legalidade).
Sendo assim, impende salientar que o vertente lançamento não deve prosperar por fortes
razões:
a) a Neve não entregou os documentos com as informações pretendidas pela
fiscalização porque os funcionários motoristas e/ou outros são empregados da empresa
Sabão Rey, cujo vínculo trabalhista com esta empresa foi reconhecido inclusive pela
JUSTIÇA DO TRABALHO, em ações trabalhistas, o que atesta a inexistência de
relação de trabalho de qualquer natureza entre os funcionários da Neve e os da Sabão
Rey, que são empresas distintas, com receitas e despesas distintas.
b) porque a multa imputada não tem amparo na Lei, mas sim em Regulamento, ferindo
o princípio da legalidade estrita.
Da necessidade de Lei para imputar multa. Impossibilidade de previsão por meio
de Decreto.
Ao se analisar a legislação citada pela autoridade previdenciária, nota-se que a multa ora
abordada se refere a uma omissão, porquanto o contribuinte deveria ter feito, ou seja,
deixar a empresa de exibir os livros e documentos exigidos revestidos das formalidades
legais.
Como o livro em referência foi devidamente exibido, com todos os lançamentos
efetuados, não se pode punir a impugnante, pois, a sanção só deve ser aplicada para
quem infringir a legislação e desde que a pena de multa esteja prevista em Lei.
No que tange à multa a ser aplicada, consta do Al os seguintes artigos, in verbis:
(...)
Contudo como a Lei é muito antiga e prevê multa em cruzeiro, foi em verdade por meio
do Regulamento da Previdência Social que se previu a sanção ora impugnada, conforme
artigos infra:
(...)
Vale registrar por oportuno que a multa é partir de R$ 6.361,73, visto que há uma
gradação que observará o previsto no artigo 292, 1, do RPS. Como a multa imputada foi
de R$ 13.291,66, é evidente que a norma de gradação exclusivamente prevista no
Decreto foi aplicada, ferindo de morte o principio da legalidade cerrada, que rege o
regramento das normas que criam obrigações tributárias.
Dessarte, não se pode admitir que haja norma prevendo a imputação de multa que
abarque todas as situações não previstas na lei.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722514/2009-21

Desse modo, mister se faz um exame do art. 97, V, do CTN.
(...)
Conforme o artigo em referência, observa-se que apenas a Lei poderá estabelecer a
cominação de penalidades para omissões do contribuinte. Desse modo, a penalidade
deve ser específica para cada sanção, pois a mesma será aplicada de acordo com o
dispositivo infringido. Não se pode admitir que se impute penalidade genérica, para
todos os casos indistintamente.
Acrescente-se ainda que, além de não ser admissível a gradação da pena a ser aplicada,
mediante previsão à margem da lei, ou seja, por meio de regulamento, por ferir o art. 97,
já mencionado, o teor do art. 112 do CTN confirmando essa assertiva, assevera que "A
lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado,..."
Segundo o disposto no art. 112 do CTN é a lei que define infrações e comina
penalidades, não podendo tal competência ser transferida para legislação inferior, sob
pena de ferir o CTN e o próprio principio legalidade.
Desse modo, a presente multa deverá ser tida como ilegal, para o fim de julgar
improcedente o presente Al.

O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE LIVRO
OU DOCUMENTO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES LEGAIS
EXIGIDAS.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui
infração ao art. 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102 da Lei
n.o 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso II, “j” e art. 373 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
O Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, publicado no DOU de 13 de janeiro de
2009, revoga o artigo 291, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, em sua integridade, deixando de existir
atenuação ou relevação da multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/06/2012 (fls. 148), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 18/07/2012 (fls. 150 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – o crédito deve ser suspenso, ante a apresentação de recurso;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722514/2009-21

2 – não houve infração tributária, na medida em que não entregou os documentos
requeridos pela fiscalização em razão de serem, os motoristas, empregados da Sabão Rey. Dessa
forma, não lhe competia o cumprimento da obrigação tributária;
3 – a inexistência de lei impondo a multa, e a impossibilidade de previsão por
decreto.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Ocorre que o pedido de suspensão do crédito tributário fora efetivado com
aplicação do III, do art. 151, do CTN.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por ter o Recorrente
infringido ao disposto no art. 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, com
redação da MP no 449, de 03 de dezembro de 2009, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009,
combinado com o art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.
Consoante o Relatório Fiscal da Infração (fls. 07/10), o Recorrente apresentou a
escrituração contábil sem atender às formalidades legais (extrínsecas). O Livro Diário, referente
ao período de 01/2005 a 12/2005, não contem a autenticação de registro na Junta Comercial do
Estado da Bahia, assim como, no termo de encerramento não consta a assinatura do profissional
responsável pelos registros contábeis, apresentando assim a contabilidade da empresa
irregularidade para fins fiscais e tributários.
O Recorrente alega que não lhe competia o cumprimento da obrigação tributária,
na medida em que os motoristas não eram seus empregados, e que a inexistência de lei impondo
a multa é impeditiva à imposição de penalidade tributária.
Vejamos a abordagem do Colegiado de Piso a respeito das alegações:
Aduz o contribuinte que não entregou os documentos com as informações pretendidas
pela fiscalização, pelo fato de os funcionários (motoristas e/ou outros) serem
empregados da empresa Sabão Rey.
Consoante Relatório Fiscal da Infração, à fls. 07/10, o presente Auto de Infração foi
lavrado em razão de a empresa ter apresentado Livro Diário, relativo ao ano de 2005,
em desacordo com as formalidades legais exigidas (formalidades extrínsecas), ou seja,
sem registro na Junta Comercial do Estado da Bahia e sem assinatura do profissional
responsável pelos registros contábeis no termo de encerramento.
Nos termos da legislação previdenciária a empresa é obrigada a:
Lei no 8.212/91
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722514/2009-21

Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”,
“b” e “c” do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas “d” e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos
os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS e o Departamento
da Receita Federa DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
Decreto 3.048/99
Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Da análise do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 07/10) e dos dispositivos legais
anteriormente transcritos verifica-se que a empresa autuada não agiu conforme exige a
lei, deixando de cumprir a obrigação acessória prevista no artigo 33, parágrafo 2o e 3o,
da Lei 8.212, de 1991, e nos artigos 232 e 233, parágrafo único, do Decreto no 3.048, de
1999, incorrendo, assim, na falta apontada pelo Auditor.
Com efeito, está a empresa obrigada a apresentar todos os documentos e livros
solicitados pela fiscalização previdenciária no exercício de suas atribuições legais, e na
forma estipulada pelo órgão arrecadador. A não exibição de qualquer documento ou a
sua apresentação de forma deficiente enseja a lavratura de Auto de Infração com
aplicação da multa correspondente.
Por ter incorrido em tal infração à legislação previdenciária, foi aplicada a multa
prevista no art. 92 da Lei 8.212, de 1991, e no art. 283, inciso II, alínea “j”, do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, atualizada nos termos da Portaria MPS/MF no
48, de 12 de fevereiro de 2009, de acordo com as regras de reajuste estabelecidas no art.
102 da Lei no 8.212, de 1991 e art. 373 do Decreto no 3.048, de 1999, perfazendo o total
de R$ 13.291,66 (treze mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).
Correta a Decisão de 1a instância. Consoante documentos de fls. 15, os livros
contábeis requeridos eram os do Recorrente e não da empresa Sabão Rey, como alega o
Recorrente.
Segundo o Relato Fiscal, o Recorrente apresentou seu Livro Diário, relativo ao
ano de 2005, em desacordo com as formalidades legais exigidas (formalidades extrínsecas), ou
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722514/2009-21

seja, sem registro na Junta Comercial do Estado da Bahia e sem assinatura do profissional
responsável pelos registros contábeis no termo de encerramento.
A respeito da conclusão fiscal, o Recorrente não trouxe mínimos elementos
capazes a desconstruir a prática infratora.
No mais, o Colegiado de Piso assinala que:
Alega o contribuinte em sua defesa que, segundo o disposto nos arts. 97 e 112 do CTN,
é a Lei que define infrações e comina penalidades, não podendo tal competência ser
transferida para legislação inferior, sob pena de ferir o CTN e o próprio principio da
legalidade. Como a Lei no 8.212, de 1991, é muito antiga e prevê multa em cruzeiro, foi
em verdade por meio do Regulamento da Previdência Social que se previu a sanção ora
impugnada.
Ocorre que a penalidade aplicada encontra-se prevista no art. 92 e art.102 da Lei no
8.212, de 1991, e no art. 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto 3.048, de1999, sendo o
valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12 de fevereiro de
2009, publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2009.
O art. 92 da Lei no 8.212, de 1991, assim, dispõe:
(...)
O art. 102 da Lei no 8.212, de 1991, estabelece:
(...)
Pelo exposto, observa-se que a aplicação de multa por cometimento de infração à
dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada, deve ser efetuada conforme dispuser o Regulamento, aplicando-se os
mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios da Previdência Social. Logo,
para a imposição de multa, a Lei se reporta aos valores contidos no Regulamento da
Previdência Social, reajustados por meio de Portaria (instrumento utilizado para
atualizar os valores dos benefícios da Previdência Social).
Assim, a infração, objeto de discussão, ensejou a lavratura de Auto de Infração com
aplicação da multa prevista no art. 283, inciso II, alínea “j” do Decreto 3.048/99, abaixo
transcrito, atualizada nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12 de
fevereiro de 2009, publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2009, vigente à época do
lançamento.
(...)
Quanto ao fato de a multa aplicada contrariar o princípio da legalidade, se mostrando
totalmente inválida, observa-se o que segue.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la, sem perquirir acerca
da sua legalidade ou outros aspectos de sua validade.
A alegação de legalidade é matéria impertinente na via administrativa, já que não cabe
ao órgão administrativo julgar sobre constitucionalidade ou ilegalidade, função esta que
pertence ao Poder Judiciário. Enquanto não expurgadas do ordenamento jurídico, as
normas têm presunção de constitucionalidade e legalidade, motivo pelo qual cabe ao
Auditor Fiscal cumpri-las, já que exerce atividade administrativa plenamente vinculada.
Assim, entende-se que a fiscalização agiu corretamente ao aplicar a multa em questão.
De fato, a multa aplicada para a infração sob foco não fere o princípio da
legalidade, nem acarreta a nulidade da autuação, já que determinada pelos artigos 92 e 102 da
Lei n° 8.212/1991, combinados, respectivamente, com o art. 283, inciso II, alínea "j", do
Regulamento Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto 3.048/1999, e atualizada pela
Portaria MPS no 142/2007, a qual está amparada pelos seguintes atos: art. 41-A, da Lei
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722514/2009-21

8.213/1991, art. 40, do Decreto n° 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto n° 6.042/2007 e
MP n° 362, de 29/03/2007.
O dispositivo legal encontra-se em vigor, não tendo sido retirado do ordenamento
jurídico pátrio, pelo que a Administração Pública está obrigada, por obediência ao principio da
legalidade, a dar-lhe cumprimento.
Assim, vigentes os dispositivos legais e normativos que impõem a aplicação de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, não pode a autoridade lançadora deixar de executá-la sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 142 do CTN
Uma vez constatado que o Recorrente, regularmente intimado, apresentou o livro
Diário relativo ao ano de 2005, em desacordo com as formalidades legais exigidas (formalidades
extrínsecas), ou seja, sem registro na Junta Comercial do Estado da Bahia e sem assinatura do
profissional responsável pelos registros contábeis no termo de encerramento, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência do fato gerador.
Mais uma vez, não merece reparo o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 170
DF CARF MF
Original